Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÓCUAS. INDEFERIMENTO.
1. O veículo, outrora penhorado, está registrado em nome de terceiro que não faz parte da execução originária. Assim, é medida que se impõe a desconstituição da equivocada constrição.
2. A despeito das normas processuais que regem o procedimento voltarem-se primordialmente à satisfação do crédito do Autor, a efetividade da diligência requerida deve ser perseguida através de medidas que se mostrem úteis, viáveis e aptas a tanto, não sendo proporcional e razoável mover a máquina judiciária para o cumprimento de intimação na tentativa de obter informação que já se encontra manifesta nos autos e, por conseguinte, por se tratar de uma medida inócua e sem efetividade [...]”. (Acórdão 1388419, 07302073720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso desprovido.